Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-12.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000316-12.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OPERAÇÃO DE BARRAGEM. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que manteve a responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes da inundação de residência atingida pela operação da Barragem da Pedra, com majoração do quantum indenizatório e rejeição das alegações de cerceamento de defesa, força maior, culpa de terceiro, ausência de dano moral e inaplicabilidade da teoria do risco integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica de engenharia e hidrologia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à responsabilidade objetiva da concessionária, à teoria do risco integral e às excludentes de força maior ou culpa exclusiva do Município de Jitaúna; (iii) determinar se houve omissão quanto à prova do dano moral e à suficiência das comunicações expedidas pela CHESF; e (iv) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são tempestivos, pois o acórdão embargado foi publicado em 13.04.2026 e a insurgência foi protocolizada em 20.04.2026, dentro do prazo legal de 5 dias úteis.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não autorizando a reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A embargante busca rediscutir matéria já decidida, pois pretende alterar a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza vinculada dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrenta a preliminar de cerceamento de defesa ao aplicar os arts. 370 e 371 do CPC e ao reconhecer que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento.

O acervo documental dos autos, composto pela Nota Técnica do INEMA, pelo Relatório de Fiscalização da ANEEL nº 32/2023-SFT e pelo Parecer Técnico do Professor Jerson Kelman, acostado pela própria CHESF, revela-se suficiente para a análise da falha operacional, do nexo causal e da responsabilidade civil da concessionária.

A ausência de perícia judicial não configura omissão nem cerceamento de defesa quando a prova documental técnica é robusta e a produção de nova prova apenas retardaria a prestação jurisdicional.

A responsabilidade civil da concessionária decorre da operação de atividade de risco e da aplicação da teoria do risco integral, nos termos do Tema Repetitivo 707 do STJ, que afasta a invocação de excludentes de responsabilidade civil em hipóteses de dano ambiental.

A alegação de força maior ou de culpa exclusiva do Município de Jitaúna não rompe o nexo causal entre a operação da barragem e a inundação da residência, sobretudo diante da subestimação dos volumes afluentes, da lentidão na resposta aos alertas climáticos e da insuficiência das medidas preventivas adotadas pela concessionária.

As comunicações e alertas expedidos pela CHESF não afastam sua responsabilidade objetiva, pois o acórdão reconhece que tais medidas foram insuficientes e tardias diante da vazão liberada e dos danos efetivamente suportados pela autora.

O dano moral configura-se in re ipsa em razão da inundação da residência, do desalojamento forçado por três dias e da perda de bens móveis e utensílios básicos, fatos que atingem a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos de declaração inclui no acórdão os elementos suscitados pela embargante, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os dispositivos invocados pela parte quando enfrenta de forma clara e suficiente as teses centrais relativas à responsabilidade civil objetiva, à teoria do risco integral e à suficiência da prova documental.

A reiteração de embargos com o propósito de rediscutir matéria já decidida pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por manifesta natureza protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração das provas quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental técnico é suficiente para formar o convencimento judicial. 3. A concessionária responsável pela operação de barragem responde objetivamente pelos danos decorrentes de inundação vinculada à gestão do reservatório, sob a teoria do risco integral, sendo descabida a invocação de força maior ou culpa de terceiro para afastar o dever de indenizar. 4. O dano moral decorrente de inundação de residência e desalojamento forçado configura-se in re ipsa. 5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados quando as teses centrais foram apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 1.022, parágrafo único, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 12.334/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 707, REsp 1.374.284/MG; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJBA, Apelação nº 8000052-92.2023.8.05.0144, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, DJe 30.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000044-18.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, DJe 23.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000386-29.2023.8.05.0144, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, DJe 09.07.2025; TJBA, Apelação nº 8000165-46.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJe 18.07.2025.